Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE USO DE BOX. FEIRA. TAXAS ASSOCIATIVAS PELA UTILIZAÇÃO DO BEM. OBRIGAÇÃO DO PERMISSIONÁRIO AINDA QUE TENHA DESOCUPADO O BEM, ATÉ O MOMENTO EM QUE DEU CIÊNCIA INEQUÍVOCA À ASSOCIAÇÃO. LEI DISTRITAL No 4.784/2012. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO TAMBÉM CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Independente do valor que o permissionário pague pela utilização de bem público, deve arcar com as taxas de manutenção do local, ainda que argumente que a data em que as cobranças estão sendo realizadas é posterior a sua saída do local, quando não trouxer prova robusta nesse sentido, e mesmo que argumente que, por ter saído do box, já não deve responder por tais despesas, ante o uso potencial do local. Inteligência do artigo 18 da Lei no 4.748/2012.
2. O momento a ser considerado como de desconstituição do vínculo é aquele em que as duas partes estavam plenamente cientes a esse respeito, momento em que, só então, a taxa de manutenção do local para cobrir despesas comuns da feira, como segurança, energia elétrica, água e limpeza, pode deixar de subsistir.
3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO TAMBÉM CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.